Tribunal: CARF
Processo: 10980.018127/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.018127/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.629 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
MARIA DE LOURDES BARBOSA FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA DO EFETIVO
PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que
revestidos das formalidades essenciais. É legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos quando há dúvida razoável
no tocante à regularidade das deduções pleiteadas, considerando-se o valor e a
natureza dos dispêndios. Na falta de comprovação do efetivo desembolso,
mantém-se a glosa das despesas médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.018127/2008-16
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.629 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.018127/2008-16

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio da notificação de lançamento de fls. 04/09 exige-se R$ 8.390,25 de imposto
suplementar, R$ 6.292,68 de multa de ofício e acréscimos legais, em decorrência da
revisão da declaração de ajuste anual do exercício 2007, ano-calendário 2006.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fls. 05/07,
constatou deduções indevidas de dependente, de R$ 1.516,32, de despesas médicas, de
R$ 24.537,21, e de contribuição à previdência privada e Fapi, de R$ 4.456,46.
Regularmente cientificada do lançamento em 10/12/2008 (fl. 30), a interessada
ingressou, em 24/12/2008, com a impugnação de fls. 02/03, instruída com os anexos de
fls. 10/25.
Após narrativa dos fatos atinentes ao lançamento, diz que não recebeu a intimação para
apresentação dos comprovantes das deduções, o que está fazendo com a impugnação.
No mérito, discorda da glosa de R$ 24.537,21 de despesas médicas, pois “foram
efetivamente despendidos por ela em tratamentos médicos, conforme mostram
claramente os recibos e notas fiscais comprobatórios dessas despesas, conforme cópias
autenticadas em anexo a esta impugnação”.
Contesta a glosa de R$ 4.456,46, referente às contribuições à previdência privada, uma
vez que “tais despesas foram realizadas pela contribuinte, conforme mostra o seu
informe de rendimentos (documento autenticado, em anexo), do qual consta
expressamente essa despesa”.
Requer o acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal reclamado.
O processo foi encaminhado à origem para os procedimentos referentes à Instrução
Normativa no 1.061, de 2010, (fls. 31 e 46/48), tendo sido emitido o termo
circunstanciado de fls. 77/79 e o despacho decisório de fl. 80, em relação aos quais a
contribuinte, intimada (fls. 82/83), apresentou a manifestação de fl. 93.
Aduz que é viúva com oitenta anos e os “valores pagos com assistência médica, em
especial ao Instituto Curitibano de Cirurgia LTDA, não foram comprovados com
cheques específicos, nem saques bancários, em virtude de poder ter sido pago com
dinheiro, guardado em casa fruto de economias pelo total ou em parcelas, prática
comum da recorrente”. Requer a “aceitação do documento apresentado referente ao
pagamento ao Instituto Curitibano de Cirurgia LTDA no valor de R$ 4.840,00,
entendendo que a comprovação do pagamento se dá pela apresentação da nota fiscal e
que se torna impossível buscar declaração sobre a forma de pagamento, junto ao
referente Instituto, pelo fato de o mesmo não ser localizado no momento”.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. GLOSA. DEPENDENTE.
Considera-se não impugnada a matéria sobre a qual o contribuinte não se manifesta
expressamente, ou com a qual concorda.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.629 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.018127/2008-16

REVISÃO DE OFÍCIO. GLOSAS. PARTE DAS DESPESAS MÉDICAS.
CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI.
Foram afastadas, por meio de revisão de ofício, as exigências oriundas de parte das
glosas de deduções, canceladas em decorrência da análise dos documentos e
demais alegações de fato efetuada pela Unidade de origem, nos termos da legislação.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser
exigida do contribuinte a comprovação do efetivo pagamento dessas despesas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/11/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 13/12/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a glosa das despesas médicas com o Instituto
Curitibano de Cirurgia Ltda, no valor de R$ 4.840,00 deve ser revista.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas com o Instituto de Cirurgia do
Paraná, no valor de R$ 4.840,00.
A nota fiscal de prestação de serviços à fl. 14 não constitui prova absoluta da
realização das despesas médicas. Por isto, a intimação direcionada à recorrente solicitou que esta
comprovasse os pagamentos referente às despesas glosadas. Porém, a recorrente não trouxe em
seu recurso nenhum documento capaz de afastar a conclusão a que chegou a DRJ em seu
julgamento. Por esta razão, adoto como fundamentos desta decisão o excerto abaixo extraído do
acórdão, o qual versa sobre o tema em litígio, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o
1.634/2023:

[...]
Quanto ao gasto de R$ 4.840,00, junto ao Instituto Curitibano de Cirurgia Ltda, a que a
impugnante especificamente se referiu na sua manifestação de fl. 93, alegando que
poderia ter sido pago em dinheiro, o qual se encontraria guardado em casa, fruto de
supostas economias, trata-se de argumentação que não encontra nenhum suporte nos
autos. Em sentido diverso, verifica-se, no quadro dívidas e ônus reais da declaração de
ajuste anual (fls. 28/29), que a contribuinte contraiu, no ano de 2006, empréstimos via
CDC, junto ao Banco do Brasil, além de estar pagando outros dois tomados no(s) ano(s)
anterior(es), conforme se constata nos extratos bancários de fls. 53/56, 57/59, 63/64,
67/69 e 71/73. É completamente ilógico alguém estar guardando dinheiro em casa,
deixando de receber juros, e ao mesmo tempo fazer empréstimos para gastos de
consumo, pagando os exorbitantes juros que são cobrados pelo sistema financeiro em
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.629 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.018127/2008-16

relação a esse tipo de operação de crédito. Observe-se, ainda, que todos os rendimentos
declarados pela contribuinte são provenientes de pessoas jurídicas de direito público
(Marinha, Exército e INSS) e, por isso, depositados em conta bancária, logo, qualquer
eventual poupança em dinheiro, guardada em casa, teria como origem eventuais saques
bancários. No entanto, nos extratos bancários trazidos ao processo, constata-se que
raramente eram feitos saques e que a contribuinte tem o hábito de pagar as contas
mediante débito direto ou por meio de cheque. Não é crível que despesa do montante
referido fosse paga em dinheiro, em total contrariedade aos hábitos financeiros
demonstrados.Também não é oponível eventual argumento de que possuiria tais
recursos de anos anteriores, pois não há qualquer indicação de dinheiro em espécie entre
os bens que constaram de sua declaração de ajuste anual, em 31/12/2005 (fl. 28 –
declaração de bens e direitos). Outro ponto a destacar, é que o suposto gasto é relativo a
despesa hospitalar. Ora, a contribuinte era detentora de plano de saúde da Unimed, de
valor elevado (fl. 16 – R$ 11.824,91) e é inexplicável, diante da rede hospitalar
conveniada desse plano, que viesse a optar por fazer uso de serviços de empresa não
credenciada junto ao plano, arcando com um gasto particular, desnecessário, o que
justamente se procura evitar com o pagamento de um plano de saúde. Assim, é de se
manter a glosa de R$ 4.840,00, junto ao Instituto Curitibano de Cirurgia Ltda, por falta
de comprovação do efetivo pagamento.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 128
DF CARF MF
Original